Tribunal: TJMT
Processo: 1002734-39.2020.8.11.0028
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002734-39.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA IZABEL DE AMORIM - CPF: 503.320.071-20 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS –
AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECORRENTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC -
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não havendo negativa de relação contratual, cabe à parte consumidora comprovar que não possui nenhum débito pendente com seu credor, pois a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso, não restou demonstrado à falha na prestação do serviço e, consequentemente, não há que se falar em inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2022